Tribunal: TJMT
Processo: 1016987-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante narra que Romário Evangelista da Silva, custodiado desde 27.7.2019, vêm sofrendo constrangimento ilegal porque já se passaram mais de 90 dias desde o último decreto prisional (em 29.1.2020), sem que o Magistrado a quo tenha realizado a revisão da prisão preventiva decretada, nos termos do que preleciona a regra introduzida pelo Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019) ao CP, no art. 316, em seu novel parágrafo único.
Esclarece que o paciente, foi preso no ade 2019, e na data de 29.1.2020, foi pronunciado pela prática dos crimes de Tentativa de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2o, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), e do delito de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006).
No mais, diz que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que outras Medidas Cautelares Diversas da Prisão poderiam ser fixadas (art. 319, CPP).
Pois bem.
De início, registro que já foi julgado por esta colenda Câmara o Habeas Corpus de n° 1008509-22.2020.8.11.0000, anterior ao que ora se examina, impetrado em favor do paciente, no qual se buscava a revogação da prisão preventiva, tendo a ordem sido denegada, à unanimidade, conforme ementa que segue:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. ELEVADA GRAVIDADE DA CONDUTA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. ACAUTELAMENTO JUSTIFICADA. 2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA. CUSTÓDIA DE NATUREZA PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LVII E LXI, DA CF. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1. A audácia de tentar contra a vida de uma pessoa em via pública, mediante disparos de arma de fogo e por motivo reprovável, consistente no inconformismo com a subtração de entorpecentes ocultados com finalidade mercantil, refletem a elevada gravidade do comportamento criminoso e a periculosidade concreta dos pacientes. Tais fatores, somados à incursão delitiva pretérita de um deles, justificam o encarceramento provisório para acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.2. A prisão preventiva, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).
Vale dizer, o writ anterior abordou a insuficiência de fundamentação na decisão de pronúncia que manteve a preventiva, diante do não atendimento aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e diante da impossibilidade de substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, e pelo que noto, neste novo writ, o Impetrante invoca, basicamente, os mesmos fundamentos antes apresentados.
Desta feita, a não ser pela inovação da causa de pedir, eis que mencionado, neste writ, a necessidade de reavaliação da prisão provisória, diante do que preceitua do o parágrafo único, do art. 316, do CPP, entendo que as questões aqui deduzidas não passam de meras repetições de pedido já apresentados em habeas corpus anteriormente impetrado.
In casu, como já reconhecido anteriormente, não há ilegalidade ou teratologia na manutenção da prisão preventiva decretada e mantida para seresguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi, somadas à incursão delitiva pretérita do paciente, que ostenta uma condenação penal anterior transitada em julgado; tais fatos, por certo, justificam o encarceramento provisório tanto para resguardar o meio social como para impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade (Vide: Enunciado n. 6, TCRR/TJMT e também do STJ - AgRg no HC 553.045/GO, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, 5a Turma, DJe 16.3.2020).
Prosseguindo, data venia, razão não assiste à impetração ao aduzir ofensa ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, por não ter sido respeitado o prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva do paciente.
Isto porque, a concessão de Habeas Corpus em razão de excesso de prazo é medida excepcional, somente admitida em hipótese que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Nesse sentido, recentemente, o c. STJ, decidiu que não configura constrangimento ilegal a eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da manutenção da necessidade da constrição cautelar, sendo necessário observar as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, in verbis:
“1. (...) 2. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De fato, uníssona é a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 3. O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais. 4. Agravo regimental no habeas corpus improvido. (AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).
Destarte, o excesso de prazo na revisão nonagesimal não é apurado a partir de um critério aritmético, devendo ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Na espécie, observo que preventiva foi mantida em 29.1.2020, e em abril/2020, foi impetrado writ contra aquela decisão.
Na oportunidade, além de que Magistrado a quo, em suas informações judiciais, ter mencionado que a prisão preventiva ainda se fazia necessária e que a pronúncia estava nos termos do Enunciado Criminal no 50 deste e. TJMT, esta 3o Câmara Criminal, à unanimidade, em julgamento datado de 20.5.2020, reanalisou a prisão e entendeu pelo acerto da decisão que a manteve.
No mais, a priori, há informações de que desde março/2020, os autos não estão com o Magistrado a quo eis que houve interposição de recurso em sentido estrito (pelo paciente, pelo corréu e também pelo MP), e ao que parece, houve remessa à 2a Instância Processual para o julgamento do Recurso, mas ainda sem distribuição.
Não se trata, pois, de considerável prorrogação do prazo de noventa dias estabelecido pelo código processual, ainda mais, tomando-se por base ainterposição de recurso pelas partes, do julgamento do HC n. 1008509-22.2020.8.11.0000 (em 20.5.2020), e da redução do trabalho (desde março) presencial nos Fóruns de justiça em virtude dos fatos públicos e notórios relacionados à pandemia do novo coronavírus (COVID-19) que assolou o planeta, devendo ser considerado que todos os seres humanos tiveram suas alterações de rotinas, situação esta que também atingiu as atividades do Poder Judiciário.
Nesse contexto, não vejo prudência e nem razões jurídicas para conceder, in limine, a ordem vindicada, inexistentes pois, o alegado excesso de prazo e também qualquer alteração fática/processual capaz de autorizar a revogação da cautelar.
Indefiro a liminar postulada, portanto.
Requisitem-se as informações judiciais, que devem ser serem prestadas rigorosamente no prazo e em conformidade com as prescrições da Consolidação das Normas da CGJ, pertinentes à matéria.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator